Tribunal: STF
Processo: RE 94621
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
NULIDADE DO PROCESSO, SOB O FUNDAMENTO DE OFENSA AO ART. 514 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO NÃO SE ME
AFIGURA CARACTERIZADO, EM PRINCÍPIO, UM CRIME FUNCIONAL, DE MODO A
PROPORCIONAR A APLICAÇÃO DO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NÃO OBSTANTE SERVIDOR PÚBLICO, O SUJEITO ATIVO DO CRIME NÃO ATUOU
NESSA QUALIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA QUE AFASTADA A NULIDADE, PROSSIGA O ÓRGÃO
JULGADOR NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.